Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700995-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA JOSE LOPES REPRESENTANTE LEGAL: GILSON PINHEIRO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARINA JOSE LOPES, em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata inclusão da agravante na CRIH (Central de Regulação de Leitos), caso ainda não esteja incluída, bem como sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com todos os suportes necessários, segundo os critérios médicos desenhados pela Secretaria de Saúde (ID 46773546). Ajuizado o presente AI, a agravante argumentou que com o fim a pandemia de COVID-19 houve tempo suficiente para que o Distrito Federal se organizasse para o atendimento da demanda da rede pública de saúde de modo eficaz, não devendo ser fundamento para o descumprimento das demais necessidades médicas. Sustentou estar aparte agravante aguardando por uma internação que deveria ter sido realizada imediatamente. Aduziu ser necessário o estabelecimento de prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de permanecer o paciente na mesma situação que levou ao ajuizamento da demanda. Pugnou, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinado ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 12 (doze) horas, a internação da parte requerente em leito de uti que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, em razão do risco de óbito que corre a agravante. É o breve relato. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI com suporte dialítico, conforme apontado no relatório médico (ID 46773546, pg. 45). Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, que a internação da agravante deva seguir critérios técnicos adotados pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, verifico que o caso é de urgência, sobretudo em razão do possível óbito da agravante e de sua idade avançada, conforme apontado no relatório médico citado, in verbis: "Paciente 81 anos, portadora de insuficiência cardíaca, portadora de miocardiopatia chagástica forma arritimogênica com CDI desde 2015, evoluindo com descompensação da doença, com comprometimento da função renal. [...] Paciente hemodinamicamente estável, com altas doses de drogas vasoativas, com risco de óbito elevado , porque precisa de suporte em UTI com hemodiálise" Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em UTI com suporte dialítico. Observo que a decisão judicial foi proferida no dia 16/5/2023, com a atribuição de força de mandado para intimação do Diretor do HRT e do Núcleo de Judicialização da SES-DF. Em que pese não constar resposta até o momento, não sendo possível a análise quanto a inclusão e a situação da autora em relação à sua classificação junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) para que seja avaliado quanto à necessidade de reavaliação da medida e quanto a seus critérios, tenho que está provada a probabilidade do direito e o extremo risco de dano. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo laudo médico que indica o caráter urgente da internação, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação do agravante NO PRAZO DE 12 (DOZE) HORAS, em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte de hemodiálise, de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano à vida do recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Intimem-se, ainda, o Diretor do HOSPITAL REGIONAL DO GAMA, onde o agravante se encontra internado, e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, por meio de oficial de justiça plantonista. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora